Tribunal: TJSP
Processo: 1019438-52.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE LIQUIDIFICADOR EM PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO – PRODUTO NÃO ENTREGUE – LEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA DE MARKETPLACE – RÉ QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO E, ADEMAIS, DISPONIBILIZA PROGRAMA QUE GARANTE A COMPRA – RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR APRESENTADA ANTES DE EXAURIDO O PRAZO DE 28

Ementa:
AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE LIQUIDIFICADOR EM PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO – PRODUTO NÃO ENTREGUE – LEGITIMIDADE PASSIVA DA PLATAFORMA DE MARKETPLACE – RÉ QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO E, ADEMAIS, DISPONIBILIZA PROGRAMA QUE GARANTE A COMPRA – RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR APRESENTADA ANTES DE EXAURIDO O PRAZO DE 28 DIAS – OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, MAS NÃO EM DOBRO – RECONHECIMENTO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO